Tribunal: TJDFT
Processo: 0726967-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APROVEITAMENTO DE GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES.ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.

2. Não há falar em aproveitamento de garantia ofertada em processo executivo diverso, principalmente quando evidenciada que a execução em que se pretende o aproveitamento não foi reunida ao processo-pai.

3. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.